Tribunal: TJES
Processo: 5008620-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008620-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VANESSA DE OLIVEIRA DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008620-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: VANESSA DE OLIVEIRA DE JESUS SOUZA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MAIOR APTIDÃO PROBATÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Vanessa de Oliveira de Jesus Souza, saneou o feito e determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a inversão do ônus da prova, em favor da consumidora, em demanda que questiona a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à luz da hipossuficiência técnica e da maior aptidão probatória da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência das normas consumeristas às instituições financeiras.

3. A hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a hipossuficiência técnica, evidenciada quando o consumidor não detém conhecimentos ou acesso às informações necessárias para demonstrar a regularidade ou irregularidade da contratação.

4. A instituição financeira possui maior aptidão para comprovar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o cumprimento do dever de informação clara e adequada quanto à natureza da operação, taxas de juros, forma de amortização e consequências econômicas do negócio jurídico.

5. A inversão do ônus da prova não configura imposição de prova diabólica ou excessiva ao fornecedor, limitando-se à demonstração da regularidade da contratação e da ciência inequívoca da consumidora acerca do produto efetivamente contratado.

6. A decisão que inverte o ônus da prova, proferida na fase de saneamento, constitui regra de instrução destinada a assegurar o equilíbrio processual, a paridade de armas e a efetiva tutela dos direitos do consumidor vulnerável.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em demandas que discutem contratos de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando alegada ausência de informação clara e vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ações que discutem a regularidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior aptidão probatória da instituição financeira.

2. A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, visa assegurar o equilíbrio da relação processual e a efetividade da tutela jurisdicional nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.076.242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003669-06.2025.8.08.0000, Relª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 30.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015306-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão (ID 68134533) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material
proposta por
VANESSA DE OLIVEIRA DE JESUS SOUZA
em face do ora agravante
,
saneou o feito e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 14008247), o agravante sustenta a inviabilidade da inversão do ônus da prova, argumentando que a hipossuficiência de que trata o Código de Defesa do Consumidor é a de natureza técnica, e não a meramente econômica. Aduz que, para a vulnerabilidade financeira, o ordenamento jurídico prevê soluções específicas, como a imputação dos encargos probatórios à parte mais abastada ou a concessão da gratuidade de justiça. Deste modo, defende que a inversão do encargo probatório somente se justifica diante da diminuição da capacidade do consumidor em razão da falta de conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço, detidos pelo fornecedor.

Diante do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida no que tange à inversão do ônus probatório.

A decisão de ID 14072221
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, sob o fundamento de que a instituição financeira possui maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação e que a medida não configura encargo excessivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 17753695).

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Extrai-se dos autos que
VANESSA DE OLIVEIRA DE JESUS SOUZA
ajuizou a presente demanda em face de
BANCO BMG S.A.
pretendendo principalmente a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com RMC, a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores. Subsidiariamente, pugna pela conversão da operação em empréstimo consignado regular, com a readequação da taxa de juros e amortização da dívida. Cumula os pedidos com a exibição incidental de documentos e a condenação da ré por danos morais.

Para tanto, narra a parte autora que foi induzida a celebrar um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua real intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Sustenta que a instituição financeira, de forma dissimulada, se utiliza da margem de 5%, legalmente destinada a despesas de cartão de crédito, para conceder um limite de saque em dinheiro, aplicando, contudo, taxas de juros inerentes ao cartão de crédito, que são substancialmente superiores às de um mútuo consignado comum.

Aduz que tal prática resulta em uma dívida perpétua, pois os descontos mensais efetuados em seu contracheque ou benefício previdenciário são insuficientes para amortizar o saldo devedor principal, servindo apenas para quitar juros e encargos, o que configura onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, uma vez que não há estipulação clara do número de parcelas. Aponta, por fim, que essa modalidade contratual é imposta a consumidores vulneráveis, como idosos e pensionistas, que não possuem conhecimento técnico para discernir a natureza abusiva e lesiva da operação.

Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio a decisão de saneamento do feito que inverteu os ônus da prova.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão interlocutória que, em ação declaratória na qual se discute a regularidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora/agravada.

De início, deve ser destacada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa jurídica, ainda que não se encaixe como destinatária final do serviço prestado, encontra-se em situação de hipossuficiência técnica:

[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

[...] 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.076.242/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 16/8/2017.)

No caso, a parte demandada possui maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação firmada, por meio da demonstração de que as cláusulas contratuais foram devidamente indicadas à autora e que o produto fornecido fora exatamente aquele contratado, sem prejuízo de a requerente ter que comprovar, ainda que minimamente, os fatos que circundam sua pretensão.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, sendo suficiente que a agravante comprove a regularidade da contratação.

Nesse sentido colaciono os julgados deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presença de descontos sucessivos e não reconhecidos sobre benefício previdenciário, sem comprovação da contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável, justifica a concessão da tutela de urgência. 2. Evidenciado o perigo de dano pela natureza alimentar da verba e sua essencialidade à subsistência da agravada. 3.
A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança de suas alegações
. 4. A medida deferida não é irreversível, sendo possível o restabelecimento dos descontos, caso confirmada a legalidade da contratação. 5. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5003669-06.2025.8.08.0000; Relª. JANETE VARGAS SIMOES; 1ª Câmara Cível, data 30/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO CONSENTIMENTO. Suspensão dos descontos.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. Desprovimento do recurso.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula nº 297, o entendimento sobre a natureza da relação estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados, como de consumo, e, consequente, que a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. E em seu art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se pode equiparar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento. 4. Mesmo que se leve em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais por fotografia, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “selfie” (autorretrato), pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação e nem que tenha se utilizado do valor emprestado, é absolutamente razoável considerar que tendo a contratação sido formalizada numa ligação telefônica, o pouco tempo de interação torna impossível dar informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato nas tratativas articuladas entre as partes.
5. Embora se saiba que o contrato de empréstimo por cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) tenha previsão legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, que permite o desconto em folha de pagamento, é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados, muitas vezes diariamente, por ligações telefônicas das mais diversas instituições financeiras com ofertas de empréstimo, sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado, do que são exemplos os contratos de empréstimos consignados com outras instituições de crédito que a agravada declarou haver realizado anteriormente.
(...)
10. A vulnerabilidade dos aposentados e pensionistas em relação às práticas abusivas do mercado financeiro justifica a adoção de medidas protetivas, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.
11. A suspensão dos descontos é medida cabível e reversível, não causando dano irreparável à instituição financeira, uma vez que, caso comprovada a regularidade do contrato, o banco poderá retomar a cobrança. 12. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5015306-85.2024.8.08.0000; Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO; 2ª Câmara Cível; Data: 03/04/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" proposta pela consumidora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. O agravante busca a suspensão da tutela de urgência e a exclusão ou diminuição da multa imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, modificada ou excluída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização de descontos em folha de pagamento, encontra amparo legal no art. 6º da Lei 10.820/2003. Todavia, o agravante não comprova de forma inequívoca o consentimento da agravada quanto à contratação específica dessa modalidade de crédito, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual impõe o dever de informação clara e adequada ao fornecedor, conforme arts. 6º, III, e 31 do CDC. A agravada alega desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, e o banco não demonstrou ter cumprido o dever de informação de maneira satisfatória, conforme exigido pela legislação consumerista. 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, favorece a agravada, uma vez que cabe ao banco agravante demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual.
6. No que tange à multa diária de R$ 500,00 imposta ao banco agravante, é razoável a sua aplicação para garantir o cumprimento da ordem judicial, mas a periodicidade deve ser ajustada para que a multa incida mensalmente, em conformidade com a frequência dos descontos efetuados, conforme jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para determinar que a multa de R$ 500,00 seja aplicada de forma mensal, por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da agravada. Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade dos débitos questionados pelo consumidor.
2. A multa por descumprimento de ordem judicial, em casos de descontos em benefício previdenciário, deve ser aplicada de forma proporcional à periodicidade dos descontos, incidindo mensalmente, por evento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010697-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.12.2023. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001686-06.2024.8.08.0000; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 25/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato. A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024. (Agravo de instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000; Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cível; data 16/10/2024)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a inversão do ônus da prova é regra de instrução (ou julgamento, a depender da corrente, mas perfeitamente cabível no saneamento) essencial para garantir a paridade de armas e a efetiva tutela jurisdicional à parte vulnerável.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.